Tribunal: TJDFT
Processo: 0710572-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Fabiani Christine Silva Barbosa Rodrigues, com o escopo de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 5a Vara Criminal de Brasília, nos autos da ação penal 0066514-14.2010.8.07.0001 (autos originais 2010.01.1.209556-7), pela qual se decidiu pelo não conhecimento do recurso de apelação, determinando-se ali, também, o perdimento de bens. Sustenta a impetrante, em síntese, que aqueles referidos bens são de origem lícita, isso porque “jamais houve qualquer indicação de que os referidos bens seriam instrumento, produto ou proveito de crimes”. Além disso, no v. acórdão proferidos nos autos da ação no 2018.01.1.006978-3, a egrégia 2a Turma Criminal considerou que os bens não poderiam ser restituídos por não ter ocorrido o trânsito em julgado, situação que não mais persiste. Com base nessa premissa requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da r. decisão impugnada e, em definitivo, a concessão da ordem, para que seja ordenada a restituição integral dos bens. Examinados detidamente os autos, verifico que apesar de a impetrante ter juntado aos autos cópia integral da ação penal, não colacionou cópia da decisão proferida no mandado de segurança, isto é, a decisão pela qual o d. juízo de origem deixou de conhecer da apelação e determinou o perdimento dos bens. A impetrante também não juntou cópia da decisão proferida nos autos da ação cautelar no 2008.00.2.007127-5, proferida em razão do pedido de sequestro de bens formulado pelo Ministério Público em momento anterior à instauração da ação penal. Ora, os documentos em referência são essenciais à formação do juízo de valor pois, pelo que sugere a petição inicial deste mandado de segurança, serviram de base à r. decisão agora impugnada. Por outro lado, o sistema informatizado não disponibiliza a visualização de tais documentos por se tratar de processo com segredo de justiça. Desse modo, emende-se a petição inicial, instruindo-a convenientemente, no prazo de 10 (dez) dias, sob as penas legais. Cumpra-se e intimem-se.